Tribunal: STF
Processo: ARE 1311548
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.